Tribunal: TJDFT
Processo: 0002577-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL EDIFICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 970.
1. A repetição, nas razões do recurso, dos fundamentos da petição inicial, não tipifica nulidade por ausência de impugnação específica.
2. O atraso na entrega de imóvel gera dever de indenização por lucros cessantes em valor equivalente ao preço estimado da locação mensal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.